Tribunal: TJES
Processo: 5016052-08.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016052-08.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BR ATACADO DE ALIMENTOS LTDA
RECORRIDO: DANONE LTDA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016052-08.2021.8.08.0048

ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
BR ATACADO DE ALIMENTOS LTDA

RECORRIDO:
DANONE LTDA, LEONELA NEVES MARCULANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRODUTO IMPRÓPRIO PARA O CONSUMO. PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. INGESTÃO QUE OCASIONOU PROBLEMAS DE SAÚDE À CONSUMIDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela requerida BR ATACADO DE ALIMENTOS LTDA, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4,98 a título de danos materiais, bem como em compensação por danos morais, arbitrada no valor de R$ 6.000,00. Em contrarrazões, a Autora, ora Recorrida, pugna pela rejeição do recurso, bem como requer a reforma da sentença no que se refere ao seu pedido de compensação por danos morais, pretendendo a majoração do
quantum
fixado.

(2). Inicialmente, destaca-se que a pretensão veiculada pela Recorrida em contrarrazões, no que se refere ao pedido de reforma da sentença para que seja majorado o montante a que condenada a Recorrente a título de danos morais, somente poderia ser analisada a partir do manejo de recurso próprio pela Autora (o que não o fez), não se prestando as contrarrazões recursais para tal desiderato, razão pela qual inadmissível o referido pedido.

(3). No mérito, conforme bem explicitado pelo Juízo
a quo
, restou incontroverso que a Recorrente vendeu produto para a Recorrida após o prazo de validade do produto, tendo a consumidora logrado êxito em comprovar os desdobramentos maléficos da ingestão do alimento impróprio mediante juntada de atestado médico (elemento probatório não desconstituído pela Recorrente, que se limitou a deduzir ilações sem embasamento fático algum), não restando dúvidas quanto à efetiva falha de sua responsabilidade (art. 14, CDC), bem como quanto aos prejuízos sofridos pela Recorrida.

(4). Nesse sentido, não há que se falar em eventual modificação da sentença ora vergastada, inclusive no que se refere ao
quantum
arbitrado a título de compensação por danos morais, o qual se encontra em patamar adequado ao atribuído em casos análogos apurados por esta Turma Recursal, sendo ainda proporcional às circunstâncias do caso concreto (em que a consumidora teve problemas de saúde decorrentes da ingestão do alimento impróprio).

(5). Por fim, quanto à arguição de litigância de má-fé apresentada por ambas as partes, entendo que não restam configuradas
in casu
quaisquer das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, razão pela qual não há razão para o seu acolhimento.

(6). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)